Tribunal: TJMT
Processo: 0005451-58.2017.8.11.0024
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005451-58.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EZIO JOSE NETO - CPF: 277.521.351-00 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), RANDER RODRIGUES FARIAS - CPF: 973.358.431-20 (APELADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), LEIDIANE TEIXEIRA CAMPOS FARIAS - CPF: 015.432.751-41 (APELADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), ROBERTO FREITAS MARTINS - CPF: 284.554.521-53 (APELADO), LEIDIANE TEIXEIRA CAMPOS FARIAS - CPF: 015.432.751-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CONEXÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL.
AFASTADAS
. MÉRITO. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. ESBULHO CONFESSADO EM JUÍZO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUTONOMIA DA POSSE FRENTE AO JUÍZO OBRIGACIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse em favor de adquirentes de boa-fé, após restar comprovado que o antigo proprietário, sob o pretexto de inadimplemento do primeiro comprador, invadiu o imóvel e nele introduziu gado, utilizando-se de autotutela para reaver a coisa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de reunião de processos por conexão com ação de rescisão contratual; (
ii
) a validade da individualização do imóvel para fins de proteção possessória; (
iii
) a comprovação da posse anterior e da perda em razão de ato ilícito; e (
iv
) a legitimidade da retomada do bem por força própria motivada por dívida contratual.

III. Razões de decidir

3. A pretendida reunião de processos por conexão deve ser afastada em observância
ao artigo 55, §1º, parte final, CPC, e
à Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o agrupamento de feitos quando um deles já foi sentenciado, preservando-se a segurança jurídica e a celeridade processual.

4. A alegação de inépcia por ausência de individualização da área encontra-se superada pela preclusão consumativa, visto que a matéria foi decidida em sede de saneamento sem a interposição de recurso oportuno, além de o imóvel estar perfeitamente delimitado pelas coordenadas geográficas constantes nos autos.

5. O exercício da posse anterior pelos autores foi solidamente demonstrado por meio de instrumentos contratuais e prova testemunhal uníssona, que confirmou a residência e a realização de benfeitorias estruturais na gleba.

6. O esbulho possessório constitui fato jurídico irrefutável diante da confissão do réu em depoimento pessoal, o qual admitiu a invasão como mecanismo coercitivo de cobrança, configurando exercício arbitrário das próprias razões e violando a autonomia da posse em face das discussões obrigacionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, conforme a Súmula 235 do STJ. 2. A proteção possessória fundamenta-se no fato jurídico da posse e na vedação à autotutela violenta, sendo que o inadimplemento contratual não autoriza a retomada do imóvel por força própria fora das hipóteses legais."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.210, §
1º e
2º; CPC,
arts
. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT -
AC
: 10008359720238110093, Relator.: Carlos Alberto Alves Da Rocha, Julgamento: 21/01/2026
,
TJ-MT -
AI
: 10245161620258110000, Relator.: Marcos
Regenold
Fernandes, Julgamento: 02/10/2025

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EZIO JOSÉ NETO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0005451-58.2017.8.11.0024, ajuizada por RANDER RODRIGUES FARIAS e LEIDIANE TEIXEIRA CAMPOS FARIAS, com intervenção de ROBERTO FREITAS MARTINS como assistente, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar os autores na posse definitiva do imóvel descrito na exordial, e improcedentes os pedidos contrapostos formulados pelo réu.

Proferida a
sentença,
teve como
fundamento
a comprovação da posse pelos
autores e o esbulho praticado pelo réu, o qual foi, inclusive, confessado em depoimento pessoa
, concluindo
que a conduta do réu configurou exercício arbitrário das próprias razões e que a discussão sobre o inadimplemento do contrato original é matéria estranha à lide possessória.

O
Apelante
em suas razões
, arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por não ter apreciado a conexão com a Ação de Rescisão de Contrato nº 1000939-78.2018.8.11.0024, inépcia da inicial por ausência de individualização da área. No mérito, sustenta, em síntese, que: (i) detinha a posse indireta do imóvel; (
ii
) a posse dos
a
pelados é de má-fé, pois tinham ciência do inadimplemento contratual de Roberto Freitas Martins; (
iii
) não houve sua anuência para a revenda do bem; (
iv
) sua conduta foi de legítima defesa da posse e não esbulho; (v) os
a
pelados não têm direito à retenção por benfeitorias. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedentes os pedidos contrapostos.

Em contrarrazões, os
a
pelados, argumenta
m
que a conexão foi arguida tardiamente, que a preliminar de inépcia está preclusa e que o esbulho praticado pelo
a
pelante é incontroverso, não podendo ser justificado pelo suposto inadimplemento contratual
, pugnando ao final pela manutenção da sentença
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de
apelação cível
.

Da Conexão

O Apelante argumenta que a sentença é nula por não ter reconhecido a conexão com a Ação de Rescisão de Contrato nº 1000939-78.2018.8.11.0024.

A pretensão de reunião dos processos deve ser afastada em razão da absoluta autonomia da tutela possessória. O
art. 1.210, § 2º do Código Civil
consagra a separação entre o juízo possessório e o juízo petitório ou obrigacional, de modo que a discussão sobre o inadimplemento de cláusulas contratuais não possui o condão de interferir na proteção do fato jurídico da posse exercida pelos apelados.

Desta feita, a causa de pedir na presente ação reside no esbulho praticado pelo réu contra os autores, enquanto na demanda paralela discute-se a resolução de um vínculo obrigacional, o que evidencia a ausência de identidade de pedidos e de fundamentos fáticos imediatos.

V
erifica-se uma nítida distinção entre as demandas. Os autores da ação de reintegração de posse são terceiros em relação ao contrato que Ezio José Neto pretende rescindir em juízo diverso, não sendo juridicamente razoável submeter o direito possessório de quem exerce o poder de fato sobre a coisa à morosidade de um litígio contratual alheio.

Nesta ação, não se discute se o contrato foi pago ou não, por isso não há perigo de julgamentos inconciliáveis. A decisão que pune a invasão (esbulho) agora apenas protege quem exercia a posse. Se o apelante vier a obter a rescisão do contrato em processo próprio, poderá reaver o imóvel seguindo os meios legais, sem recorrer ao exercício arbitrário das próprias razões
.

A propósito, a arguição de conexão revela-se inoportuna e contrária
ao CPC, art. 55, § 1º, parte final, e
ao entendimento consolidado na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a reunião de processos quando um deles já foi julgado. Como a sentença de mérito já foi prolatada nestes autos, a conexão não pode ser utilizada como mecanismo de anulação do julgado para fins de instrução conjunta, sob pena de violação à celeridade e à segurança jurídica.

Portanto, as demandas devem seguir caminhos independentes, preservando-se a
validade
da prestação jurisdicional já entregue em primeiro grau
,
razão pela qual

rejeito
a preliminar de conexão.

É como voto.

V O T O
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Inépcia da Inicial por Ausência de Individualização da Área

O Apelante
em sede recursal, sustenta que a área objeto da lide não foi devidamente individualizada o que caracteriza
inépcia da inicial
.

Conforme bem pontuado pelo juízo
de primeiro grau
na decisão que rejeitou os embargos, a matéria foi expressamente analisada e afastada na decisão saneadora contra a qual não foi interposto recurso oportuno. Operou-se, portanto, a preclusão consumativa, não sendo mais cabível rediscutir a questão.

Ainda que assim não fosse, a área foi suficientemente delimitada na petição inicial e posteriormente complementada com a juntada de coordenadas geográficas e levantamento planialtimétrico, permitindo a perfeita compreensão do objeto litigioso, tanto que o próprio
a
pelante exerceu amplamente sua defesa.

Dessa forma,
rejeito
, igualmente, a preliminar.

É como voto.

V O T O
MÉRITO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia
está
em verificar o preenchimento dos requisitos para a reintegração de posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisado o conjunto probatório, constato que os
a
pelados se desincumbiram a contento do ônus que lhes competia
, ao teor do art. 373, I do CPC
.

Aposse anterior dos
a
pelados (art. 561, I, CPC) está demonstrada pelo contrato de compra e venda firmado com Roberto Freitas Martins, pela prova testemunhal que confirmou que eles residiam no local e realizavam benfeitorias, e pelo próprio auto de constatação que certificou a presença da família na área.

O esbulho possessório(art. 561, II, CPC), por sua vez, é elemento probatório
incontestável
, pois foi confessado pelo próprio
a
pelante em seu depoimento pessoal, ao admitir que
alojou
gado na propriedade como forma de reaver o imóvel em razão do inadimplemento contratual de Roberto. A conduta do
a
pelante configura nítido exercício arbitrário das próprias razões,
sendo vedada
autotutela fora das estritas hipóteses legais, como a legítima defesa da posse, que exige reação imediata (art. 1.210, §1º, CC), o que não ocorreu no caso.
A corroborar:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL
RURAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRATO E DEVOLUÇÃO DA POSSE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
ART.
561 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. BOA-FÉ QUE NÃO DESCARACTERIZA POSSE INJUSTA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse. Questionam a ilegitimidade passiva e a ausência de esbulho possessório.
II .
Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) os apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação possessória; e (
ii
) se restou caracterizado o esbulho possessório nos termos do art. 561 do CPC. III. Razões de decidir (i) A legitimidade passiva nas ações possessórias alcança aquele que praticou o esbulho ou dele se beneficiou, sendo irrelevante a posterior devolução ou transferência da posse; (
ii
) demonstrados nos autos a posse anterior dos autores, a prática de atos possessórios injustos pelos apelantes, a data do esbulho e a perda da posse, impõe-se a manutenção da sentença de procedência; (
iii
) A alegação de boa-fé não é apta a descaracterizar a posse injusta, quando evidenciada ocupação
irregular e clandestina . IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Na ação de reintegração de posse, é parte legítima para figurar no polo passivo aquele que praticou o esbulho ou dele se beneficiou, sendo irrelevante a posterior devolução ou transferência da posse antes do ajuizamento da
demanda .
2. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a sentença que determina a reintegração de posse, sendo inapta a alegação de boa-fé para afastar a caracterização da posse injusta.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008359720238110093, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória, referente ao imóvel rural “Fazenda Água Boa”, situado em Brasnorte/MT, alegando esbulho possessório praticado pelos agravantes. O juízo de origem, após audiência de justificação, deferiu a liminar para reintegrar o agravado na posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se: (i) estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de liminar possessória em favor do agravado; e (
ii
) se há elementos que justifiquem a revogação da decisão que determinou a reintegração liminar da posse. III. Razões de decidir 3. A prova documental e testemunhal demonstra que o Agravado adquiriu a propriedade do imóvel por escritura pública e exercia posse direta e indireta sobre a área, inclusive mediante contrato de arrendamento. 4. O esbulho foi comprovado por boletim de ocorrência, registros audiovisuais e depoimentos prestados em audiência de justificação. 5. A alegação de posse anterior pelos Agravantes não foi devidamente comprovada, limitando-se a contrato recente de cessão de direitos possessórios, firmado após a aquisição formal do imóvel pelo Agravado. 6. A decisão de primeiro grau se baseou em cognição sumária, conforme permite o
art
.
562 do CPC, estando devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos. 7. Inexistem nos autos elementos que infirmem a conclusão do juízo de origem quanto à presença dos requisitos legais para a medida liminar possessória.
IV .
Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de liminar de reintegração de posse em ação possessória quando presentes os requisitos do
art
.
561 do CPC, notadamente a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse. 2. A posse recente, fundada em contrato de cessão não registrado e posterior à aquisição formal do imóvel pelo autor, não prevalece sobre a posse devidamente comprovada por título de propriedade e exercício fático.
3 .
A decisão liminar em ação possessória pode se fundar na tutela da evidência, nos termos do art. 562 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561; Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1023819-63 .2023.8.11.0000,
Rel
.
Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02 .2024; TJMS, AI 1422730-10.2023.8.12 .0000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 28 .02.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10245161620258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

A alegação de posse indireta não se sustenta, uma vez que o contrato firmado com Roberto Freitas Martins previa a transmissão imediata e plena da posse, sem qualquer cláusula de reserva. A simples inadimplência do comprador não restaura, por si só, a posse ao vendedor, que deve buscar a via judicial adequada para a rescisão do contrato e consequente reintegração.

Da mesma forma, a eventual ciência dos
a
pelados sobre a pendência financeira entre Ezio e Roberto, ainda que comprovada, não legitima o ato de esbulho.

A discussão sobre a validade do negócio jurídico, a boa ou má-fé dos adquirentes ou o inadimplemento contratual deve ser travada em ação própria, sendo matéria estranha à presente lide, que se restringe à proteção da situação fática possessória existente no momento do ato ilícito.

Em suma,
restou comprovado nos autos que os a
pelados exerciam a posse do imóvel quando o
a
pelante, por conta própria e de forma arbitrária, praticou o esbulho.

Portanto, foi acertada a
sentença ao reconhecer a posse
do imóvel em favor dos apelados
,
razão pela qual não merece provimento o presente recurso
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter i
ntegralmente
a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para12% (doze por cento)sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026